Tribunal: STF
Processo: MS 22355
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-22
Data de publicação: 2006-06-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR MORTE DO
 IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANDAMENTAL E NATUREZA
PERSONALÍSSIMA DO DIREITO POSTULADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO
AO DE CUJUS. EXAME PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL INSTAURADO NO ÂMBITO DO SENADO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES. RESOLUÇÕES
NS. 06/60, 18/73 E 42/93, DO SENADO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.
1.      A habilitação de herdeiros do impetrante de
mandado de segurança é impossível em razão do caráter mandamental do
 writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Impõe-se a
extinção do feito sem julgamento de mérito com relação ao
espólio.
2.      Cabe à Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal apenas o exame de matéria legislativa, inexistindo preceito
legal que determine a apreciação de processo administrativo
funcional instaurado no âmbito do Senado Federal.
3.      A Resolução n.
 18/73 facultava aos funcionários do Senado Federal a opção entre
permanecer em seus cargos originários [Resolução n. 06/60],
integrando cargo suplementar em extinção, ou aderir ao novo plano de
 carreira [arts. 23 e 24].
4.      A Resolução n. 42/93 previu a
possibilidade de opção entre o novo plano e o cargo antigo, sem que
isso implicasse a reabertura do prazo para a opção facultada pela
Resolução n. 18/73 [art. 45, parágrafo único].
5.      Mandado de
segurança julgado extinto com relação ao espólio de Alexandre Dumas
Paraguassu. Segurança denegada relativamente aos demais impetrantes.